Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726825-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: JUDITE PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0702521-13.2021.8.07.0019, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora por meio do sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e do Sistema de Busca e Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na modalidade teimosinha (id 130187336 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária foi proposta em razão do inadimplemento do contrato de honorários pactuado pelas partes. Narra que a agravada foi intimada para promover o pagamento do débito, mas quedou-se inerte. Acrescenta que requereu ao Juízo a realização de pesquisas nos sistemas informatizados, mas seu requerimento foi indeferido. Alega que o Juízo de Primeiro Grau não considerou a apresentação de bens passíveis de penhora nos autos originários e que esta providência é obrigação da parte executada. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que a decisão agravada configura ato abusivo e ilegal, por violar os arts. 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 8o, 11, 774, 789, 790, 834 e 835 do Código de Processo Civil; os arts. 5o, inc. XXXV e LXXVIII, e 93, inc. IX, da Constituição Federal e os arts. 22 e 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Salienta que a decisão agravada representa suposto excesso de poder do Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 33 da Lei n. 13.869/2019, ao obstaculizar o recebimento de seus honorários advocatícios e que compromete a sua fonte de renda e sobrevivência, o acesso à justiça e o devido processo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir as pesquisas nos sistemas informatizados requeridas. O preparo não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade de justiça (id 89284680 dos autos originários). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante a fim de que se manifestasse sobre eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento, ante a preclusão consumativa e a violação ao princípio da unicidade recursal (id 38337490). O agravante apresentou manifestação em que defende o conhecimento do recurso e requer o prosseguimento do feito (id 38655384). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora por meio do sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e do Sistema de Busca e Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na modalidade teimosinha, nos seguintes termos (id 130187336 dos autos originários): 1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 123925975. 5. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 6. Prazo: 30 (trinta) dias, pena de extinção do feito. 7. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 8. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). O agravante opôs embargos de declaração da decisão supratranscrita sob o argumento da existência de erro material ao constar de seu texto que o exequente não apresentou bens passíveis de penhora (id 130294558). A análise dos autos originários revela que o recurso não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. A interposição do presente agravo de instrumento após a oposição dos embargos de declaração, ainda pendentes de análise, representa ofensa ao princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade. O mencionado princípio consagra a premissa de que há um recurso próprio e adequado para cada decisão e, em caso de recursos interpostos simultaneamente contra uma mesma decisão, o segundo não deve ser conhecido ante a sua preclusão consumativa. As exceções ao princípio da unirrecorribilidade encontram-se taxativamente previstas em lei, a exemplo da interposição simultânea de recursos extraordinário e especial contra acórdão e a oposição de embargos de declaração com a posterior interposição de outro recurso admissível, desde que aqueles já estejam julgados. Registre-se que, por força do art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para apresentação de outro recurso e somente após seu julgamento é que o prazo é reiniciado. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento quando não estava aberta a via recursal, porquanto interrompido o decurso do prazo para postular a esta instância recursal a modificação da decisão sujeita a aclaratórios. É necessário que o agravante aguarde a decisão a ser proferida, para somente então, se for o caso, interpor agravo de instrumento. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 22.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Na hipótese o agravante pretende a reforma da decisão, proferida por este Relator, que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente. 1.1. A partir da análise dos autos observa-se que anteriormente à interposição do presente agravo interno o recorrente já havia promovido a interposição de embargos de declaração contra a decisão proferida por este Relator, mencionada antecedentemente. 2. O princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, constitui premissa basilar do sistema processual pátrio e estabelece que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso. 3.1. Não se desconhece que a interposição de embargos de declaração, com a posterior interposição de outro recurso admissível, constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade. 3.2. No entanto, o recurso de agravo interno, no caso, passaria a ser admissível somente após o julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo recorrente. 3.3. A situação em exame não se ajusta à ressalva legal já mencionada. 3.4. Assim, o presente agravo não pode ser conhecido por força da preclusão consumativa. (...) 6. Agravo interno não conhecido. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1311962, 07013022220208079000, Relator: Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.12.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.2.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL DA MESMA PARTE CONTRA O MESMO JULGADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A oposição de embargos de declaração e, antes do julgamento de tais aclaratórios, a subsequente interposição de recurso especial, pela mesma parte e contra idêntico acórdão, enseja a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do especial. Jurisprudência. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno no Recurso Especial 1797696/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30.9.2019, Diário da Justiça Eletrônico 3.10.2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 974243 PR 2016/0227278-9, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 15.8.2017, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico 29/08/2017, destaquei). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão há uma modalidade de recurso. Assim, não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. 2. O ora agravante protocolou duas petições, uma de embargos de declaração, outra de agravo regimental, ambas impugnando a mesma decisão, de modo que apenas o primeiro recurso interposto pode ser conhecido, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa que se opera em relação à segunda via recursal. 3. Julgados os embargos de declaração, correta a decisão impugnada que não conheceu do agravo regimental simultaneamente interposto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial 1370187/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, Diário da Justiça Eletrônico 26.2.2016). Conclui-se que a análise do agravo de instrumento resta inviabilizada por esta instância recursal, ante sua preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator